Tribunal: TJMT
Processo: 0011717-85.2009.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011717-85.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), FABRICIO MONTEIRO PONTES - CPF: 021.902.331-00 (APELANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), FABIO DE MELO DA SILVA - CPF: 030.997.261-25 (APELANTE), WILLIAM NERY DE QUEIROZ CARVALHO - CPF: 025.065.821-69 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO NÃO FUNDAMENTADA - PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS -

MAJORANTES – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS -

APLICAÇÃO CUMULATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUMULA 443 DO STJ - ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - REGIME INICIAL - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PENA IMPOSTA [INFERIOR A OITO ANOS] - SEMIABERTO -
JULGADOS DO STJ E TJMT-
RECURSOS PROVIDOS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”. (STJ, Súmula 443)

A primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, HC nº 650.571/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0011717-85.2009.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): FABRÍCIO MONTEIRO PONTES

FÁBIO DE MELO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por FABRÍCIO MONTEIRO PONTES e FÁBIO DE MELO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 00

11717-85.2009.811.0042 - Código 143780), que os condenou por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas concurso de pessoas a 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I e II, do CP - (ID 7012844).

FABRICIO MONTEIRO PONTES sustenta que a aplicação cumulativa das causas de aumento ocorreu
“sem qualquer fundamentação”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 36574465).

FÁBIO DE MELO DA SILVA afirma que
“o critério quantitativo para escolha da fração a ser utilizada para majoração da reprimenda”,
na terceira fase da dosimetria, não justifica a escolha da fração de 2/5 (dois quintos).

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 174043155).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 174043168).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recursos de Apelação Criminal - Crime de roubo majorado – Irresignação defensiva - Ambos pugnam pela revisão da terceira fase dosimétrica da pena, alegando impossibilidade de cumulação das causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) por ausência de fundamentação, para modular a fração fixada de 2/5 para 1/6 - Improvimento - Fundamentação que não se deu especificamente no momento da fixação da fração de aumento, mas sim no teor da sentença condenatória - PARECER PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS
.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 174112690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 13.07.2009, por volta das 15h30min, em via pública, mais precisamente Rua General Mello, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, os denunciados FABRÍCIO MONTEIRO PONTES e FABIO DE MELO DA SILVA, com evidente unidade de propósitos e prévio ajuste de vontades, mediante grave ameaça praticada com uso de arma de fogo, subtraíram para si a coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular da marca Motorola e ainda a quantia de R$ 2.065,00 (dois mil e sessenta e cinco reais), pertencentes à vítima Willian Nery de Queiroz Carvalho. [...]

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, os denunciados FABRÍCIO MONTEIRO PONTES e FABIO DE MELO DA SILVA se encontram incursos nas penas do artigo 157, § 2°, I (arma) e II (concurso de pessoas), todos do Código Penal [...].
”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 7012755)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra FABRICIO MONTEIRO PONTES e FABIO DE MELO DA SILVA, para condená-los como incursos nas penas previstas no artigo 157, § 2°, incisos I a II, do Código Penal. [...]

1.

Do réu FÁBIO DE MELO DA SILVA. [...]

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Deixo de aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea, descrita no artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, tendo em vista que a pena já foi fixada no mínimo legal e tal circunstância não tem o condão de reduzir a pena abaixo do patamar mínimo cominado na Lei, conforme corrente doutrinária e jurisprudencial preponderante (Súmula 231 STJ). Inexistem circunstâncias agravantes.

Constato a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 2/5 (dois quintos), resultando nesta terceira fase, a pena de 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva, para este delito, diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

A reprimenda será cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP). [...]

2.Do réu FABRÍCIO MONTEIRO PONTES.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. [...]

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Deixo de aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea, descrita no artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, tendo em vista que a pena já foi fixada no mínimo legal e tal circunstância não tem o condão de reduzir a pena abaixo do patamar mínimo cominado na Lei, conforme corrente doutrinária e jurisprudencial preponderante (Súmula 231 STJ). Inexistem circunstâncias agravantes.

Constato a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 2/5 (dois quintos), resultando nesta terceira fase, a pena de 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva, para este delito, diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

A reprimenda será cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal [...].”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID 7012844)

Pois bem.

Do apelante FABRÍCIO MONTEIRO PONTES:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não reduziu a pena intermediária por encontrar no mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o juiz da causa aplicou cumulativamente o concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I e II) para majorar a pena em 2/5 (dois quintos), sem qualquer motivação concreta.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(HC 501.063/RJ – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Destaca-se a Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes, deve incidir apenas 1/3 (um terço) na dosimetria da pena (TJMT, AP NU 1001958-75.2021.811.00347).

Logo, a pena do apelante FABRÍCIO MONTEIRO PONTES deve ser totalizada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“O réu primário, condenado a pena superior a 4 anos e que não exceda a 8 anos, mas com registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deverá começar a cumpri-la em regime semiaberto, em conformidade com o art. 33. § 3°, do CP.”
(HC nº 650.571/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.11.2022)

Do apelante FÁBIO DE MELO DA SILVA:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), porem a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - foi transformada em provisória por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, aplica-se a fração de 1/3 (um terço) pela incidência das causas de aumento [emprego de arma e concurso de pessoas], conforme fundamentação lançada na dosimetria do corréu FABRÍCIO MONTEIRO PONTES (STJ, HC nº 501.063/RJ - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 22.10.2021; Súmula 443 do STJ; TJMT, AP NU 1001958-75.2021.811.00347).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante FÁBIO DE MELO DA SILVA em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, HC nº 650.571/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.11.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS
para readequar as penas do apelante:

1)

FABRÍCIO MONTEIRO PONTES a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)

FÁBIO DE MELO DA SILVA a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023